Tribunal: TJDFT
Processo: 0711120-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DO COMPRADOR. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRAZO. DIREITO POTESTATIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Tanto a legislação anterior quanto o atual Código de Processo Civil (art. 337, §§ 2o e 4o), a despeito de alguma alteração redacional, estabelecem como regra para o reconhecimento do pressuposto processual negativo da coisa julgada que haja a repetição de ação já resolvida por decisão transitada em julgado, devendo aferir se a ação proposta possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido na ação anterior. Na hipótese, à míngua de identidade entre as ações, forçoso rejeitar a alegação de coisa julgada.
2. O comprador pode postular a extinção do contrato de compra e venda de imóvel, ainda que inadimplente. A princípio, trata-se de direito potestativo que impõe o retorno das partes ao estado anterior, sem prejuízo da responsabilidade do desistente.
3. Esse direito potestativo sujeitar-se-ia unicamente ao prazo decadencial, que não tem previsão legal, de modo que o exercício do direito à resolução do contrato por inadimplemento apenas fica prejudicado se prescritas as pretensões decorrentes do cumprimento desse contrato. Assim, em se tratando de direito potestativo, não estará sujeito à extinção pelo não exercício.
4. Ante a resolução da relação jurídica entre as partes e considerando que incumbe ao comprador o pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel até a restituição do bem à Terracap, cabível a compensação dos valores devidos pelas partes, conforme autoriza o art. 368 do Código Civil.
5. De acordo com entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.002), nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida. Sentença reformada parcialmente.